Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705006-80.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISLOU SILVA, RUTHE CHIRLENE RODRIGUES SILVA APELADO: RUTHE CHIRLENE RODRIGUES SILVA, ISLOU SILVA D E S P A C H O Intime-se Ruth Chirlene Rodrigues Silva para se manifestar a respeito da tempestividade de sua apelação no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator